Tribunal: TJSP
Processo: 1019908-68.2020.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Apelação cível. Locação. Cobrança. Sentença de parcial procedência da ação e de improcedência da reconvenção. Apelos de ambas as partes.

Discussão sobre o valor do locativo na ocasião da rescisão do contrato. Boa-fé objetiva e instituto da supressio. Locador que há pelo menos dois anos recebia o aluguel no valor de R$1.200,00. Comportamento reiterado que alterou tacitamente a cláusula

Ementa:
Apelação cível. Locação. Cobrança. Sentença de parcial procedência da ação e de improcedência da reconvenção. Apelos de ambas as partes.

Discussão sobre o valor do locativo na ocasião da rescisão do contrato. Boa-fé objetiva e instituto da supressio. Locador que há pelo menos dois anos recebia o aluguel no valor de R$1.200,00. Comportamento reiterado que alterou tacitamente a cláusula contratual que sobre o reajuste periódico do aluguel.

Cobrança de multa contratual com fundamento no inadimplemento dos aluguéis e encargos da locação. Descabimento. A multa contratual não se confunde com a multa moratória, sendo descabida a cumulação delas com fundamento no não pagamento de aluguéis, sob pena de incorrer em bis in idem. Afastamento da cobrança da multa contratual. "Da mihi factum dabo tibi ius". A pretensão da parte que se aplique esta ou aquela norma legal para o acolhimento de seu pedido não vincula o julgador, que deve se atentar para os fatos e os fundamentos jurídicos do pedido.

Reconvenção julgada procedente. Não há prova nos autos do envio de notificação à fiadora para pagamento da dívida oriunda da locação. Não é cabível a comunicação de débito em nome da devedora nos cadastros de proteção ao crédito sem que seja ela anteriormente notificada para pagar os valores devidos. Danos morais caracterizados, fixados em R$5.000,00.

A suspensão da cobrança da sucumbência se aplica apenas ao corréu locatário, e não à corré fiadora. Apelação do autor parcialmente provida nesse aspecto.

Apelação dos réus provida, parcialmente provida a do autor.